Tribunal: TJSP
Processo: 0000712-93.2022.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sustação cautelar de regime aberto em face do descumprimento das obrigações impostas e suposto cometimento novo delito (prisão em flagrante delito) – Adequação da decisão – Sustação acautelatória do benefício da progressão de regime justificada – A par disso, não houve decisão para regressão do agravante, mas sustação cautelar do regime aberto até que seja ele ouvido a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sustação cautelar de regime aberto em face do descumprimento das obrigações impostas e suposto cometimento novo delito (prisão em flagrante delito) – Adequação da decisão – Sustação acautelatória do benefício da progressão de regime justificada – A par disso, não houve decisão para regressão do agravante, mas sustação cautelar do regime aberto até que seja ele ouvido a justificar o descumprimento das condições impostas no regime aberto, o que se mostra de acordo com a norma do §2o, do artigo 118, da Lei de Execução Penal – AGRAVO DESPROVIDO.